Tribunal: TJMT
Processo: 1017665-81.2023.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017665-81.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Nulidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0006-48 (RECORRENTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), TIAGO COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 729.327.831-49 (RECORRIDO), JAKELLINE CORREIA ROUXINOL - CPF: 999.423.992-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1017665-81.2023.8.11.0015.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP.

Recorrente(s):
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT.

Recorrido(s):
TIAGO COELHO DE OLIVEIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 A 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar instituição bancária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em decorrência do encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação válida ao consumidor, com atualização monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês. A parte recorrente sustenta que o encerramento decorreu do exercício regular de direito, que não houve dano moral, e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral da conta corrente pela instituição financeira configura exercício regular de direito; (ii) estabelecer se a ausência de notificação prévia válida autoriza o reconhecimento de danos morais; (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, no âmbito das relações de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, devendo responder por falhas na prestação do serviço, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a notificação prévia do consumidor com antecedência mínima de 30 dias, conforme exigido pela Resolução CMN no 4.753/2019, sendo que o comunicado foi entregue no mesmo dia em que o consumidor compareceu à agência para realizar o saque, e o aviso de recebimento da correspondência postal foi devolvido por endereço insuficiente.

A falha na prestação do serviço bancário, somada à ausência de resolução administrativa prévia e válida, configura situação geradora de transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral
in re ipsa
, nos termos da jurisprudência dominante, inclusive do TJSP e da própria Turma Recursal de Mato Grosso.

A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 observa o método bifásico adotado pelo STJ, revelando-se proporcional, razoável e suficiente para compensar o dano sofrido e cumprir a função pedagógica da reparação.

Os consectários legais devem ser adequados de ofício, pois configuram matéria de ordem pública, devendo-se aplicar o IPCA como índice de correção monetária e a taxa legal de juros de mora baseada na SELIC, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação da Lei no 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Correção monetária e juros de mora ajustados de ofício.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por danos causados pelo encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação válida ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

A ausência de comunicação válida no prazo mínimo de 30 dias, exigido pela Resolução CMN no 4.753/2019, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar o método bifásico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantido quando adequado ao caso concreto.

Os juros de mora e a correção monetária têm natureza de ordem pública, podendo ser adequados de ofício conforme os parâmetros legais vigentes.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 6o, VIII; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o (com redação da Lei no 14.905/2024); Resolução CMN no 4.753/2019, art. 5o, IV, "a"; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 31/03/2023; TJSP, ApCiv 1003590-26.2022.8.26.0477, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 31/05/2023; Turma Recursal/MT, Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Rel. Juiz Nelson Dorigatti, j. 07/08/2015.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 274890400, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), a título de danos morais,
acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da publicação da sentença, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Em sede recursal, a demandada alega:

1)

Encerramento da conta – exercício regular de um direito;

2)

Culpa exclusiva do consumidor – excludente de responsabilidade da recorrente;

3)

A inexistência de danos morais – notificação regular;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID 274890404), o recorrido rechaça os fundamentos constantes na peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, no dia
17/03/2023
, foi surpreendido com a notícia de que sua conta seria encerrada de forma unilateral, sendo necessário sacar imediatamente os valores que dispunha em conta, de modo que tentou resolver de forma administrativa, porém sem êxito.

A demandada, por sua vez, alega que comunicou previamente o reclamante acerca do encerramento da conta, afirmando que o encerramento unilateral do vínculo está legalmente autorizado.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação do serviço da recorrente,
evidenciados pelo encerramento indevido da conta bancária do autor, sem a devida notificação prévia do consumidor com
antecedência mínima
de 30 (trinta) dias, nos termos da Resolução CMN no 4.753/2019.

Embora a recorrente alegue que realizou a notificação prévia do recorrido, verifica-se dos autos, que
o AR juntado sob o ID
274890369 foi devolvido com endereço insuficiente
e no
comunicado de ID 274890368 consta a informação de que foi entregue ao Requerente no dia 06/04/2023, às 16:45 horas
, ou seja, no dia em que o recorrido compareceu na agência para o saque dos valores existentes em sua conta.

Nesse sentido:

Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Encerramento unilateral da conta corrente da autora, por desinteresse comercial, sem prova de prévia notificação - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva do Banco réu (art. 14 do CDC) - Teoria do risco do negócio -
Falha na prestação do serviço evidenciado – Encerramento unilateral da conta corrente, por desinteresse comercial, sem prova de prévia notificação válida da autora – Banco réu não comprovou ter notificado prévia e validamente a autora, no prazo legal de 30 dias previsto no art. 5o, IV, "a" da Res. BC 4.753/2019, sobre o desinteresse comercial na manutenção da conta, ônus que era seu
– Prova documental demonstrando o encerramento da conta corrente ocorreu sem prévio aviso válido e concessão de prazo para adoção de providências pela autora, relacionadas ao distrato – Exercício abusivo do direito do Banco réu –
Danos morais evidenciados – Damnum in re ipsa
– Precedentes do TJSP – Indenização arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo a extensão do dano (art. 944 do CC), não comportando modificação – Ônus de sucumbência – Sucumbência exclusiva do banco réu, vencido na lide, considerando que a fixação dos danos morais em valor inferior ao pedido não acarreta sucumbência recíproca (Súmula 326, STJ) – Recurso negado.

(TJSP; Apelação Cível 1003590-26.2022.8.26.0477; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2023; Data de Registro: 31/05/2023) (grifei).

Ademais, a parte autora tentou solucionar administrativamente a questão junto à demandada, sem êxito.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS.
NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial. 3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor em razão do débito impugnado
revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
. 4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei).

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, arbitrada na sentença a título de
danos morais
, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante arbitrado visa compensar os transtornos sofridos pelo recorrido sem lhe proporcionar enriquecimento indevido, além de cumprir a função pedagógica.

Por outro lado, observa-se que os índices fixados na sentença recorrida, a título de correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer.

Conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser feita pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
determinando,
de ofício
, a
alteração do índice de correção monetária
,
fixando o IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025